Tribunal: TJES
Processo: 5002701-11.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-11.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE VITOR VICENTE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação ao pagamento de FGTS em razão de vínculo precário e sucessivo firmado com agente socioeducativo em regime de designação temporária.

2.O requerido sustenta a legalidade das contratações e, subsidiariamente, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas com o autor atendem aos requisitos constitucionais para afastar o vínculo empregatício e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável sobre os valores devidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Restou comprovada a existência de vínculo sucessivo e duradouro entre o autor e o IASES, sem demonstração de excepcionalidade a justificar a ausência de concurso público, violando o art. 37, IX, da CF/1988.

5.A reiteração dos contratos afastou o caráter temporário e evidenciou a precariedade do vínculo, gerando o dever de recolhimento do FGTS.

6.É inaplicável ao caso a tese firmada na ADI 5090 do STF, pois não se trata da remuneração das contas vinculadas ao FGTS, mas de condenação da Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento do FGTS ao servidor contratado em regime temporário, quando demonstrada a ausência de excepcionalidade e a reiteração dos contratos por longo período. 2. A Taxa Referencial (TR) é o índice legal aplicável à correção monetária do FGTS, sendo vedada sua substituição por outro índice pelo Poder Judiciário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002701-11.2023.8.08.0011

RECORRENTE: IASES

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE VITOR VICENTE

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação ao pagamento de FGTS em razão de vínculo precário e sucessivo firmado com agente socioeducativo em regime de designação temporária.

2.O requerido sustenta a legalidade das contratações e, subsidiariamente, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas com o autor atendem aos requisitos constitucionais para afastar o vínculo empregatício e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS; e (ii) definir o índice de correção monetária aplicável sobre os valores devidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Restou comprovada a existência de vínculo sucessivo e duradouro entre o autor e o IASES, sem demonstração de excepcionalidade a justificar a ausência de concurso público, violando o art. 37, IX, da CF/1988.

5.A reiteração dos contratos afastou o caráter temporário e evidenciou a precariedade do vínculo, gerando o dever de recolhimento do FGTS.

6.É inaplicável ao caso a tese firmada na ADI 5090 do STF, pois não se trata da remuneração das contas vinculadas ao FGTS, mas de condenação da Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento do FGTS ao servidor contratado em regime temporário, quando demonstrada a ausência de excepcionalidade e a reiteração dos contratos por longo período. 2. A Taxa Referencial (TR) é o índice legal aplicável à correção monetária do FGTS, sendo vedada sua substituição por outro índice pelo Poder Judiciário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Cobrança de FGTS
ajuizada por
Carlos Henrique Vitor Vicente
em face do
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES
, na qual a parte autora alega que foi contratada pelo requerido para exercer a função de agente socioeducativo, em regime de designação temporária, vínculo este que se renovou por períodos sucessivos. Sustenta que os contratos de trabalho são nulos, ante a inexistência de excepcionalidade a justificar a contratação sem concurso público, razão pela qual pleiteia o recebimento dos depósitos do FGTS.

O requerido, em contestação (ID 11348510), suscitou preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, alegou a legalidade dos contratos firmados e a inexistência de obrigação de recolher FGTS, por se tratar de vínculo precário.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11348514), posteriormente integrada por decisão nos embargos de declaração (ID 11348522), com o seguinte dispositivo final:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignado, o IASES interpôs Recurso Inominado (ID 11348517), defendendo a improcedência do pedido, sob o argumento de validade das contratações e ausência de continuidade contratual. Subsidiariamente, requereu a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre o autor/recorrido e o IASES/recorrente está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que o recorrido obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o IASES o que demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

No documento de ID 11348506, há indicação de vínculo nos períodos de:

01/03/2016 a 01/03/2018

01/10/2018 a 31/03/2021

a partir de 01/07/2021

As contratações anteriores a março de 2018, que embora não possam ser consideradas para fins da presente ação de cobrança (devido a prescrição quinquenal), certamente fazem prova quanto à irregularidade da contratação temporária.

Ainda que o requerido sustenta a legalidade das contratações sob o argumento de necessidade temporária, não logrou comprovar a excepcionalidade que justifique a ausência de concurso público, tampouco a descontinuidade das atividades que justifique a renovação dos contratos temporários.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária somente nos casos de excepcional interesse público, expressamente previstos em lei, o que não se verifica no caso concreto, diante da reiteração das contratações por vários anos. Situação que, inclusive, afasta o caráter temporário e reforça a natureza precária e irregular do vínculo.

Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do IPCA como fator de correção, não assiste razão ao recorrente.

É inaplicável ao caso a suspensão da demanda em razão de determinação contida na medida cautelar proferida na ADI 5090 do STF, haja vista que lá se trata da aplicação de índice de correção do Fundo do FGTS, enquanto que no caso concreto se trata de aplicação do índice de correção da condenação da Fazenda Pública.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.614.874/SC, julgado na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, é vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. [...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (STJ, REsp 1614874/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe: 15/05/2018).

Em vista disso, sobre o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei n. 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de serviço:
“ O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)